Tribunal: TJMT
Processo: 1004944-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004944-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), NELIO ADEMAR SCHERNER - CPF: 589.978.149-15 (AGRAVANTE), ADEVALDO NOVAIS SILVA - CPF: 164.730.351-68 (AGRAVADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão de litisconsorte ativo necessário em ação de rescisão contratual com pedido de desocupação de imóvel.

Fato relevante.
O imóvel objeto da lide foi previamente partilhado entre dois herdeiros antes do ajuizamento da ação, mas apenas um deles integrou o polo ativo.

A decisão recorrida.
O juízo de origem determinou a intimação da outra herdeira para integrar o polo ativo, com fundamento no art. 114 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a inclusão de litisconsorte ativo necessário de ofício viola o princípio da inércia da jurisdição; (
ii
) saber se há preclusão
quanto à análise da legitimidade ativa; (
iii
) saber se a medida implica modificação indevida da demanda após sua estabilização.

III. Razões de decidir

3. A determinação judicial de inclusão de litisconsorte necessário decorre do poder-dever de condução do processo e não viola o princípio da inércia da jurisdição.

4. A formação do litisconsórcio necessário constitui matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão.

5. A inclusão de litisconsorte necessário não configura alteração da demanda, mas regularização da relação processual para assegurar a eficácia da decisão.

6. A medida atende aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, evitando nulidade futura.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 2o, 4o, 114, 139, IX, 321, 329 e 505.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.199.238, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Sorriso/MT, 3a Vara Cível, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c pedido liminar de
d
esocupação de
I
móvel n
.
1005942-92.2020.8.11.0040, que determinou a inclusão de litisconsorte ativo necessário, diante da constatação de que o bem objeto da lide havia sido previamente partilhado entre dois herdeiros.

O
agravante
alega
que a decisão agravada viola o princípio da inércia da jurisdição, ao promover, de ofício, a ampliação do polo ativo da demanda, mesmo após reiteradas oportunidades conferidas à parte autora para se manifestar sobre a alegada ilegitimidade ativa.

Argumenta que houve preclusão, uma vez que a questão da ilegitimidade ativa já havia sido analisada no saneador, com determinação de apreciação apenas na sentença, não podendo o juízo, posteriormente, modificar tal entendimento.

Sustenta que a decisão implica indevida alteração dos elementos da ação, sobretudo do polo ativo, após a estabilização da demanda, em afronta ao devido processo legal e aos arts. 329 e 505 do CPC.

Defende que a inclusão de litisconsorte ativo necessário altera não apenas o elemento subjetivo, mas também o objetivo da demanda, gerando insegurança jurídica e nulidade processual.

Pede
que seja determinado
o prosseguimento do feito com prolação de sentença, sem a inclusão de nova parte no polo ativo.

Intimad
o, o agravado deixou de apresentar c
ontraminuta (Id no 351334880).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Em tempo, chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, observo que o imóvel discutido na lide foi objeto de partilha nos autos da ação de inventário por arrolamento de bens n° 1003578-50.2020.8.11.0040, entre
Adevaldo
Novais Silva, ora requerente, e Elídia
Salet
Silva (genitores do vendedor do imóvel e “de cujus”, Maicon Silva), conforme revelam a sentença e o formal de partilha expedido naqueles autos (id. 167275400), ambos datados de 13/07/2020 e 26/08/2020, respectivamente, datas, portanto, anteriores à distribuição da presente demanda, realizada em 31/08/2020.

Entretanto, noto constar no polo ativo da demanda tão somente a presença do genitor/herdeiro do "de cujus" vendedor do imóvel,
Adevaldo
Novais Silva, impondo, assim, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, a intimação da também herdeira Elídia
Salet
Silva, para, querendo, compor o polo ativo da demanda, tendo em vista que a relação jurídica controvertida nos autos desafia a presença de litisconsórcio ativo necessário,
verbis
:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

A
propósito:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Irresignação da ré contra sentença de procedência. Cabimento. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Hipótese de litisconsórcio ativo necessário. Ajuizamento da ação quando já encerrado o inventário e partilhado o bem objeto da relação contratual cuja rescisão se pretende. Inteligência do art. 114, do CPC. Precedentes. Recurso provido, para anulação da sentença.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1003012-36.2021.8.26.0271 Itapevi,
Relator.: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 06/10/2023, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

Ante o exposto, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado (a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o endereço atualizado da genitora/herdeira do “de cujus”, Elídia
Salet
Silva, sob pena de extinção.

Em seguida, informado o endereço de Elídia
Salet
Silva, na forma do art. 114 do Código de Processo Civil, intime-se a genitora/herdeira do “de cujus” vendedor do imóvel debatido na lide, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar seu interesse em compor o polo ativo da demanda, sob pena de preclusão.

Após, com ou sem manifestação da genitora/herdeira do “de cujus”, intimem-se as partes (requerente e requerido), por meio de seus respectivos advogados (as), para, querendo, em igual prazo, manifestar e requerer o que entenderem de direito, sob pena de preclusão.

Feito isso, não havendo outras medidas a serem cumpridas pela secretaria deste juízo, retornem os autos conclusos para ulterior deliberação.
(Id n.
217536294
– autos na origem).

A decisão agravada foi proferida em A
ção de
R
escisão
C
ontratual de
C
ompra e
V
enda de
I
móvel ajuizada por apenas um dos herdeiros, não obstante o bem litigioso já houvesse sido previamente partilhado entre dois sucessores, circunstância que veio a ser identificada no curso do processo.

Diante disso, o juízo de origem, ao constatar a natureza indivisível da relação jurídica e a necessidade de que a futura decisão produza efeitos válidos e eficazes, determinou a inclusão da coerdeira no polo ativo da demanda, por reconhecer a existência de litisconsórcio ativo necessário, o que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento pelo autor originário.

O agravante sustenta que o magistrado teria atuado de ofício para modificar o polo ativo da demanda, em afronta ao art. 2o do CPC.

A decisão agravada não inaugura a atuação jurisdicional, mas se insere no âmbito do poder-dever de condução do processo já instaurado, visando assegurar sua regularidade e validade.

O
art. 2o do CPC
enuncia que
o processo se desenvolve por impulso oficial, o que autoriza o magistrado a adotar providências necessárias à adequada formação da relação processual.

Assim, a determinação de inclusão de litisconsorte necessário não configura violação ao princípio da inércia, mas exercício legítimo do poder de direção do processo.

Argumenta o agravante que a matéria estaria preclusa, inclusive sob o enfoque da preclusão
pro

judicato
, uma vez que a ilegitimidade ativa fora remetida para análise em sentença.

Entretanto,
a
formação adequada do polo ativo, quando se trata de litisconsórcio necessário, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e não sujeita à preclusão
e, n
os termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário quando a eficácia da sentença depender da presença de todos os sujeitos da relação jurídica.

Assim, neste
caso, conforme consignado na decisão agravada, o imóvel objeto da lide foi previamente partilhado entre dois herdeiros, circunstância que torna imprescindível a participação de ambos no polo ativo para que a decisão produza efeitos válidos.

E,
por ser matéria de ordem pública, esse vício processual pode ser sanado de ofício e em qualquer momento processual.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. NECESSIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

(...)
3.
Segundo o entendimento do STJ, "o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo"
(
AgInt
no REsp 1.655 .715/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
de 30/8/2018).

(...)

5. Agravo interno desprovido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1199238 MG 2017/0277396-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2023)

No que diz respeito à
inclusão de litisconsorte ativo após a estabilização da demanda viola o art. 329 do CPC
,
a vedação contida no referido dispositivo dirige-se à iniciativa das partes, não impedindo a atuação judicial voltada à correção de vícios estruturais do processo.

A inclusão de litisconsorte necessário não configura modificação da demanda, mas medida de regularização indispensável à validade da prestação jurisdicional.

O próprio CPC impõe ao magistrado o dever de saneamento do processo, conforme art. 321, bem como lhe atribui poderes para assegurar sua regularidade (art. 139, IX do CPC).

A decisão agravada também se mostra alinhada com os princípios estruturantes do CPC/2015, especialmente o da primazia do julgamento de mérito e o da instrumentalidade das formas.

Nos termos do art. 4o do CPC, as partes têm direito à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, devendo
o magistrado adotar medidas que viabilizem o enfrentamento da controvérsia de forma definitiva.

N
a hipótese dos autos
, a ausência de litisconsorte ativo necessário configura vício que compromete a eficácia da sentença, podendo ensejar futura nulidade ou inutilidade do provimento jurisdicional.

Assim, a determinação de regularização do polo ativo evita a extinção prematura do feito ou a prolação de decisão ineficaz, concretizando a primazia do julgamento de mérito.

De igual modo, incide o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o processo não deve ser conduzido como um fim em si mesmo, mas como instrumento para a realização do direito material.

Desse modo
, a eventual irregularidade na formação do polo ativo não pode ser utilizada como obstáculo à solução da lide, sobretudo quando passível de correção, como no caso dos autos. Ao contrário, deve o magistrado adotar providências para sanar o vício e permitir o regular prosseguimento da demanda.

Assim, a decisão agravada, ao determinar a inclusão da litisconsorte necessária, prestigia a efetividade da jurisdição, evita retrabalho processual e assegura que a futura decisão seja válida, útil e apta à produção de efeitos.

Ademais, a
atuação judicial teve por finalidade assegurar a correta formação da relação processual, evitando futura nulidade da sentença.

A omissão quanto à inclusão de litisconsorte necessário acarretaria
, repete-se,
decisão ineficaz, contrariando os princípios da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição.

Portanto, não há violação ao devido processo legal, tampouco aos princípios da imparcialidade e neutralidade do juiz.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026